Tribunal: STF
Processo: MS 37074
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por José Raimundo Sampaio da Silva contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça – CNJ proferido no Processo Administrativo Disciplinar – PAD 000569945.2013.2.00.0000, cuja origem residiu em 5 procedimentos administrativos instaurados contra o impetrante. Tais processos foram instalados para apurar eventuais irregularidades por ele supostamente praticadas, na condição de Juiz Titular do 13º Juizado Especial Cível e das Relações de Consumo de São Luiz do Maranhão, nos seguintes processos: (i) Processo 222/2009, em que figuram como partes Manoel Antônio Xavier x CEMAR Companhia Energética do Maranhão; (ii) Processo 498/2008, em que figuram como partes Clarity Instituto de Beleza x Tim Celular S/A; (iii) Processo 001.2009.019.353-1, em que figuram como partes Antônio Carlos Pinheiro Rodrigues x BV Financeira; (iv) Processo 001.2011.056.9570-9, em que figuram como partes Elton Luiz de Carvalho x Banco Santander S/A; e (v) Processo 37055/2011, tratando-se de Correição Parcial requerida pelo Banco Santander S/A.
    Preliminarmente, o impetrante aduziu que o prazo para conclusão do PAD foi prorrogado por 5 vezes, de setembro de 2013 a fevereiro de 2015, e que durante este período esteve afastado cautelarmente da jurisdição.
    Afirmou que, acolhendo voto do Conselheiro Relator, o Plenário do CNJ decidiu aplicar-lhe a pena de aposentadoria compulsória, por violação dos deveres de cautela e parcialidade, considerando-o reincidente. 
    Sublinhou que ingressou com mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal e obteve o reconhecimento de que não era reincidente, determinando-se o refazimento da dosimetria, bem como a reanálise do espectro probatório e de eventual ocorrência de prescrição. Entretanto, informou que, na reanálise do caso, o Conselho Nacional de Justiça deixou de atender a determinação constante do acórdão, infringindo seu direito ao devido processo legal.
    Realçou que não teve a oportunidade de apresentar alegações finais elaboradas por advogado constituído e que tampouco foi intimado para constituir novo defensor, como determina o art. 261 do Código de Processo Penal. 
    Criticou a junção indevida das 5 imputações num único procedimento, com a consequente redução do tempo de sustentação oral, pois ao invés de 10 minutos para cada processo, teve apenas 10 minutos para os 5, de sorte que a parte relativa a 4 das imputações restou prejudicada, contrariando o que prevê o art. 125 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça.
    Asseriu que o termo inicial da prescrição não é a data em que o CNJ toma ciência do fato, mas a data em que o Tribunal de origem teve esse conhecimento ou mesmo a Corregedoria Estadual, pois é a partir desse momento que os órgãos correicionais podem agir, o que não foi levado em consideração no PAD. Asseverou que, no mínimo, deveria ser computada a prescrição da data em que o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, tomou conhecimento dos fatos, em junho de 2009, quando realizou inspeção ordinária na Justiça do Maranhão e determinou a avocação de vários processos judiciais, inclusive do que é tratado nestes autos. Ponderou que, tendo o PAD sido instaurado em dezembro de 2014, tal instauração se deu mais de 5 anos após o conhecimento do fato pela Corregedoria Nacional de Justiça, o que leva à prescrição.
    Enfatizou que o Conselheiro Relator preparou seu voto pela procedência do PAD antes da oitiva do impetrante, demonstrando que já havia decidido condená-lo antes de lhe dar a oportunidade de defender-se. 
    Insistiu em que, na correição parcial interposta no TJMA, envolvendo o Mandado de Segurança 451/2011-3, o Banco Santander imputou equivocadamente ao impetrante a “expedição de alvará para levantamento de valores que se encontram em conta de depósito judicial”, quando tal alvará foi autorizado e expedido em março de 2011 por outro juízo, o qual foi inocentado em procedimento investigatório próprio. 
    Sublinhou que o Procurador-Geral da República manifestou-se pela aplicação da pena de disponibilidade, mais branda do que aquela que foi, ao final, aplicada.
    Por fim, requereu que seja concedida medida liminar para sustar, até final julgamento desta ação mandamental, os efeitos da deliberação do CNJ que julgou procedente o PAD e aplicou a sanção de aposentadoria compulsória ao impetrante e que, após trâmite regular, seja concedida a ordem, confirmando a liminar, com a anulação da deliberação que lhe impôs a pena de aposentadoria compulsória, e, ao mesmo tempo, para que seja decretada a prescrição da pretensão punitiva disciplinar. Alternativamente, pede seja a pena transformada em advertência ou censura.  
    O Ministro Celso de Mello, inicialmente designado Relator, requisitou prévias informações ao Conselho Nacional de Justiça (documento eletrônico 26), as quais foram prestadas (documento eletrônico 33). Segundo o Presidente do Conselho Nacional de Justiça, 
    “O PAD foi instaurado pelo Plenário do CNJ, cai face de José Raimundo Sampaio Silva, Juiz de Direito em exercício, à época dos fatos, na 5ª Vara Cível da Comarca de São Luís/MA. Em 17 de junho de 2009, o então Corregedor Nacional de Justiça, Ministro Gilson Dipp, após inspeção ordinária realizada no Poder Judiciário do Estado do Maranhão, avocou processos administrativos instaurados pelo Órgão de censura local contra juízes de direito, entre eles, o requerido (AVOCAÇÃO-CNJ nº 0002548-132009.2.00.0000). 
    A sua sucessora, Ministra Eliana Calmon, determinou, em 8 de maio de 2012, a instauração de sindicância para investigação dos fatos, tendo a mencionada avocação sido reautuada para Sindicância nº 0002601-86.2012.2.00.0000. 
    O referido procedimento investigatório foi instaurado para apurar a atuação do magistrado nos Processos judiciais nº 12.085/2004; nº 13.564/2004; nº 9.598/2005 e nº 27.060/2007, em que teria conferido tratamento diferenciado às partes e exarado provimentos jurisdicionais sem a devida cautela. 
    O Plenário do CNJ, em 30 de maio de 2017, na 252 Sessão Ordinária, julgou procedente o pedido para aplicar a pena de aposentadoria compulsória ao magistrado, tendo restado vencido, quanto à dosimetria da pena, o Relator, Conselheiro Carlos Levenhagen, que aplicava pena de censura. 
    Em 18 de dezembro de 2018, o Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski concedeu a ordem no Mandado de Segurança nº 34968/DF, para anular o referido acórdão e determinar que outro fosse proferido, à luz das determinações constantes da referida decisão. 
    Na sequência, em 19 de junho de 2019, juntou-se aos autos acórdão proferido pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, o qual negou provimento ao Agravo Regimental interposto pela Procuradoria-Geral da República contra a decisão monocrática concessiva da segurança nos autos do MS nº 34968/DF. 
    Desse modo, considerando a determinação constante da aludida decisão, foi que houve a renovação do julgamento do PAD, especialmente no tocante à dosimetria da pena aplicada, tendo o Plenário do CNJ, na 58ª Sessão Virtual, entendido pelo acolhimento das imputações feitas na Portaria CNJ nº 06/PAD, de 19 de dezembro de 2014, que instaurou o PAD, e pela aplicação da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao requerido, em função do descumprimento dos deveres constantes no artigo 35, I, da LOMAN e artigos 8º, 9º, 24 e 25 do Código de Ética da Magistratura Nacional, nos ternos dos artigos 56, II, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional e 7º, II, da Resolução CNJ nº 135/2011.” (documento eletrônico 33, pág. 1)
    A União manifestou-se pelo ingresso no feito (documento eletrônico 30).
    O Ministro Celso de Mello propôs a redistribuição do feito à minha relatoria, em razão de prevenção, a qual foi reconhecida pelo Ministro Vice-Presidente do Supremo Tribunal Federal (documento eletrônico 160).
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, observo que não estão  presentes os requisitos autorizadores  da concessão  do provimento liminar, por não considerar configurada a possibilidade  de lesão  irreparável  ou  de  difícil  reparação, eis que, do ato impugnado, não há possibilidade de resultar a ineficácia  da medida,  caso  seja deferida a segurança (Lei 12.016/2003, art. 7º, III).
    Inexistente  risco de irreversibilidade, a medida liminar  não  se justifica, porque, na eventualidade de vir a ser concedido  o writ mandamental,  poderá ser invalidado  e  desconstituído  eventual ato punitivo, com todas as demais consequências advindas de tal invalidação e desconstituição.
    Sendo  assim,  neste juízo  de  estrita  delibação,  e  sem  prejuízo  de ulterior reexame da pretensão mandamental  deduzida  na presente sede processual,  indefiro  o pedido de medida liminar.
    As informações já foram prestadas. Encaminhe-se o feito à Procuradoria-Geral da República, para parecer final.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro  Ricardo Lewandowski
Relator